Tribunal: STF
Processo: Rcl 57374
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da prestação de serviços por meio da terceirização, bem como a possibilidade de haver outras formas lícitas de organização e divisão do trabalho, como ocorrido nos julgamentos-paradigma da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252- RG/MG (Tema RG nº 725).



    2. No presente caso, o Juízo reclamado afastou a validade de contrato de prestação de serviços de engenharia firmado entre sociedade empresária e profissional liberal, por intermédio de pessoa jurídica, em inobservância aos referidos paradigmas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.